Tribunal: TCU
Processo: 007.836/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0161/2011, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 667845, função null, que teve como objeto RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E BUEIROS. (no da TCE no sistema: 3011/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 303/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Eduardo Goncalves Tabosa Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 161/2011, de registro Siafi 667845, firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e município de Cumaru/PE, e que tinha por objeto "recuperação de pavimentação e bueiros", no valor de R$ 887.886,85. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 314.630,81. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a edição do Despacho 601/2015/CGCONV/DGI/SECEX/MI, de 17/7/2015 (peça 42, p. 2) , e o Parecer 11/2021/RESUL (MDR) /SECEX (MDR) , de 11/2/2021 (peça 42) ; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 66-69) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.836/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo Goncalves Tabosa Junior (XXX.032.114-XX) . 1.2. Unidade: Município de Cumaru - PE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.